Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que indique o endereço da S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda. (terceira adquirente), para o cumprimento do disposto no art. 792, § 4o, do CPC. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora